Tribunal: TJDFT
Processo: 0730304-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PSICÓLOGA. CAPS-AD. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-GAB. LEI DISTRITAL 318/1992. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ATUAÇÃO DO SERVIDOR EM ATIVIDADE DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial, no sentido de reconhecer o direito à percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer com o objetivo de ver reconhecido seu direito ao recebimento da GAB - Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, bem como o direito ao recebimento de valores retroativos. Afirmou ser psicóloga atuante no Centro de Atenção Psicossocial para tratamento de Álcool e outras Drogas – CAPS AD II Guará, localizado no Centro de Saúde no 02 do Guará II. Aduziu trabalhar em ações básicas de saúde, fazendo jus ao recebimento da Gratificação, ainda que não trabalhe em atenção domiciliar.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (Id 52600907).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no direito da recorrente ao recebimento da GAB - Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que, de acordo com a Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT é devida a GAB ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde. Sustenta que, de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde, que disciplina as redes de atenção básica à saúde, o CAPS é componente da Rede de Atenção Psicossocial. Discorre acerca de suas atividades diárias, afirmando fazer jus à concessão da Gratificação. Requer a reforma da sentença a fim de que seja reconhecido seu direito ao recebimento da GAB - Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, bem como os valores retroativos, nos termos do pedido inicial.
6. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela autora.
7. A Lei Distrital no 318/92 criou a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde com o propósito de remunerar os servidores lotados em centros de saúde, postos de saúde ou postos de assistência médica, desde que exerçam atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
8. O §1o do art. 2o da Lei Distrital no 318/92 estatui que somente fará jus à GAB o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
9. No caso em tela, a autora é servidora pública do Distrito Federal e ocupa o cargo de psicóloga, lotada no Centro de Atenção Psicossocial para tratamento de Álcool e outras Drogas - CAPS AD II Guará, unidade diretamente vinculada à Diretoria de Atenção Secundária - DIRASE, ou seja, é unidade de atenção secundária à saúde, não de atenção primária (Id 52600887). Suas atividades dizem respeito ao atendimento ambulatorial especializado em saúde mental, oferecendo suporte à atenção primária, não atenção primária em si.
10. Nos termos do documento por ela acostado aos autos, desempenha as seguintes atribuições: “Atendimento ao público a paciente e adolescentes a partir de 16 anos que fazem uso de crack, álcool e outras drogas; Realizar acolhimento, reacolhimento, escutas, atendimentos em crise e atendimentos familiares; Participar dos planejamentos e realizar atividades culturais, terapêuticas e de reabilitação psicossocial com o objetivo de propiciar a reinserção social e profissional dos usuários que utilizam os serviços do CAPS; Participar de grupos de estudos para aprimoramento da equipe; Participar das reuniões de equipe, na educação permanente; Realizar boletins de atividades diárias; Discussão de casos clínicos; Fazer evoluções nos prontuários, sobre a assistência prestada; Dar orientações individuais aos usuários e familiares; Atuar como facilitador no processo de integração e adaptação do indivíduo ao CAPS; Palestras informativas e educativas; Discussão de admissão e alta junto à equipe; Participar na construção do Projeto Terapêutico Individual (PTI) e na sua constante reformulação; Realizar trabalhos em grupos terapêuticos; Visita Domiciliar; Intervenção em crises; Realizar triagem e Matriciamento; Participação de passeios com os usuários do serviço.”
11. Conclui-se, portanto, que a recorrente não cumpre integralmente sua carga horária semanal em atividades relacionadas às ações básicas de saúde, as quais englobam o atendimento inicial daqueles que buscam por saúde, a principal porta de entrada do sistema de saúde, conforme previsão na Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde, em seu art. 2o, § 1o..
12. Ressalte-se que os precedentes acostados aos autos tratam de servidores que, apesar de lotados nos Centros de Atenção Psicossocial, exercem a função de enfermeiros e técnicos de enfermagem, verdadeira linha de frente do atendimento.
13. Assim, inexistindo previsão legal para estender a GAB aos servidores da atenção secundária à saúde, não faz jus a recorrente a seu recebimento.
14. Recurso conhecido e não provido.
15. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.